Tribunal: TJPA
Processo: 0817110-41.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817110-41.2025.8.14.0000

PACIENTE: DAVI DA VERA CRUZ OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IRITUIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (DOLO EVENTUAL) E CRIMES DE TRÂNSITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO, AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS E DESCLASSIFICAÇÃO (VIA INADEQUADA). PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL (nº 0817110-41.2025.8.14.0000) impetrado pelo advogado RAPHAEL LOPES DA COSTA em favor de DAVI DA VERA CRUZ OLIVEIRA, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA. O paciente foi denunciado pela prática, em tese, de duplo homicídio qualificado, lesão corporal grave e crimes conexos de trânsito (omissão de socorro e embriaguez), ocorridos em 05/08/2023. Segundo a denúncia, o paciente, embriagado e em alta velocidade, atingiu vítimas que prestavam socorro em outro acidente. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo o mandado cumprido apenas em 30/04/2025, no Estado do Mato Grosso.

II. Questão em discussão:

2. O impetrante alega, em síntese:

2.1. Matérias de Mérito da Ação Penal: Requer o trancamento da ação penal quanto aos delitos de omissão de socorro e embriaguez (princípio da consunção), o afastamento das qualificadoras e a desclassificação das condutas para a modalidade culposa (CTB).

2.2. Liberdade Provisória: Sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), alegando condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

3. Do Não Conhecimento Parcial: As teses de trancamento da ação penal, afastamento de qualificadoras e desclassificação da conduta demandam aprofundado revolvimento fático-probatório para aferição do elemento subjetivo (dolo eventual ou culpa) e da dinâmica do sinistro, análise incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, devendo ser reservada à instrução processual e ao Tribunal do Júri.

4. Da Prisão Preventiva: No mérito conhecido, a segregação cautelar encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito (acidente fatal provocado por embriaguez e alta velocidade com múltiplas vítimas), e, imperiosamente, na garantia da aplicação da lei penal. O paciente evadiu-se do local sem prestar socorro e permaneceu foragido por cerca de 1 ano e 8 meses, sendo capturado em unidade federativa distinta (Mato Grosso), o que demonstra risco concreto de nova evasão e torna insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Julgamento e Tese

5. Ordem PARCIALMENTE CONHECIDA e, na parte conhecida, DENEGADA.

Tese de julgamento
: 1. O Habeas Corpus não é a via adequada para a análise de teses de desclassificação ou decote de qualificadoras que exijam exame aprofundado de provas. 2. A fuga do distrito da culpa por longo período, com captura em outro Estado da Federação, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva visando assegurar a aplicação da lei penal, sobrepondo-se a eventuais condições pessoais favoráveis.

Dispositivo legal citado:
art. 312 e 319 do CPP.

Jurisprudência relevante citado:
STF - HC: 00000000000000261674 ES - ESPÍRITO SANTO, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/10/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-10-2025 PUBLIC 15-10-2025.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora __________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0817110-41.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800285-84.2024.8.14.0023

IMPETRANTE: Raphael Lopes da Costa, OAB/PA sob o n°

28.675

PACIENTE: Davi da Vera Cruz Oliveira

AUTORIDADE COATORA:
Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia-PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
DAVI DA VERA CRUZ OLIVEIRA
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, que decretou e manteve a prisão preventiva do acusado nos autos da Ação Penal nº 0800285-84.2024.8.14.0023.

O impetrante busca o trancamento da ação penal, o afastamento de qualificadoras, a desclassificação das condutas e a revogação da prisão preventiva. As teses defensivas centrais são:

1.
Trancamento da ação penal
quanto aos crimes de omissão de socorro (art. 304 do CTB) e embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) com base no princípio da especialidade e consunção, alegando que tais condutas integram o dolo eventual do homicídio e não podem ser imputadas autonomamente.

2.
Afastamento da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentando ausência de indícios de sua ocorrência, pois o paciente teria tentado desviar da viatura policial estacionada na contramão, e afastamento das qualificadoras da lesão corporal grave (art. 129, §1º e 2º do CP) por ausência de perigo de vida ou incapacidade prolongada.

3.
Desclassificação das condutas
para a modalidade culposa (art. 302, §3º e art. 303, §2º do CTB), argumentando que o acidente ocorreu por circunstâncias extraordinárias (viatura na contramão) e que não houve dolo eventual.

4.
Revogação da prisão preventiva
, alegando a superação do risco à aplicação da lei penal após a citação, a ausência de contemporaneidade dos fatos (ocorridos em 2023) e a presença de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito), pugnando subsidiariamente por medidas cautelares diversas.

A Autoridade Coatora prestou informações detalhando que o paciente responde por duplo homicídio qualificado e lesão corporal grave (dolo eventual), ocorridos em 05/08/2023, quando, supostamente embriagado e em alta velocidade, atropelou vítimas que prestavam socorro em outra ocorrência. Informou que a prisão se justifica pela garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, destacando que o paciente evadiu-se do distrito da culpa logo após o fato e permaneceu foragido por cerca de um ano e oito meses, sendo capturado apenas em 30/04/2025 no Estado do Mato Grosso.

O Ministério Público de 2º Grau, por meio da 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
do
writ
(pelo não conhecimento das teses de trancamento, afastamento de qualificadoras e desclassificação, por demandarem revolvimento fático-probatório) e, na parte conhecida, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, sustentando a legalidade da prisão ante a gravidade concreta do delito e o risco de fuga evidenciado

É o relatório.

VOTO

1. DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO
WRIT

(Teses de Trancamento, Afastamento de Qualificadoras e Desclassificação)

Inicialmente, debruço-me sobre os pleitos defensivos que visam o trancamento da ação penal em relação aos crimes dos arts. 304 e 306 do CTB, o afastamento das qualificadoras (recurso que dificultou a defesa da vítima e as relativas à lesão corporal) e a desclassificação das condutas para a modalidade culposa (arts. 302, §3º e 303, §2º do CTB).

Neste ponto, a ordem não deve ser conhecida.

É cediço na doutrina e na jurisprudência pátria que a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória, tampouco o aprofundado exame e valoração do acervo fático-probatório. O remédio constitucional tem rito sumário e documental, destinando-se a sanar ilegalidades manifestas, perceptíveis de plano.

No caso em tela, a Defesa pretende, prematuramente, que este Tribunal se substitua ao Conselho de Sentença para definir se houve dolo eventual ou culpa consciente, ou se as qualificadoras imputadas pelo
Parquet
possuem lastro definitivo. Tais análises demandam o cotejo minucioso de depoimentos, laudos periciais e circunstâncias fáticas que somente a instrução criminal poderá elucidar com a necessária segurança.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o trancamento da ação penal ou o decote de qualificadoras via
Habeas Corpus
são medidas excepcionalíssimas, cabíveis apenas quando demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. (STF - HC: 00000000000000261674 ES - ESPÍRITO SANTO, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/10/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-10-2025 PUBLIC 15-10-2025).

Não é o que se vislumbra nos autos. A denúncia descreve que o paciente, supostamente embriagado e em alta velocidade, atingiu as vítimas que sinalizavam a via para prestar socorro a terceiros. A verificação se tal conduta configura dolo eventual ou culpa, ou se a omissão de socorro é absorvida pelo dolo maior, exige imersão vertical na prova, inviável nesta via.

Como bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, "
o habeas corpus não se presta ao reexame de provas ou à revaloração de elementos fático-probatórios" e "a complexidade probatória do caso não permite o afastamento das qualificadoras na presente via processual".

Portanto,
NÃO CONHEÇO
do
writ
nestes pontos, sob pena de indevida supressão de instância e revolvimento fático-probatório vedado na via eleita.

2. DO MÉRITO: DA LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

Passo à análise do pedido de revogação da custódia cautelar, o qual conheço, mas, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, por entender que a decisão de primeiro grau se encontra irrepreensível e fundamentada em dados concretos.

A decretação da prisão preventiva exige a presença do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução ou aplicação da lei penal), nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2.1. Do
Fumus Comissi Delicti

A materialidade e os indícios de autoria restaram devidamente demonstrados, conforme apontado pela autoridade coatora, lastreados nos depoimentos testemunhais e nos laudos periciais. As investigações apontam que o paciente conduzia o veículo Toyota Hilux, placa PHY 3F81, e que foram encontrados documentos pessoais do mesmo no interior do automóvel, além de imagens que indicam o consumo de álcool antes do sinistro fatídico.

2.2. Do
Periculum Libertatis

No que tange ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a decisão que decretou a prisão preventiva (mantida posteriormente) demonstra, de forma robusta e com base em fatos concreto, a necessidade da segregação para a
garantia da ordem pública
e, imperiosamente, para a
aplicação da lei penal
.

A gravidade concreta do delito é acentuada. Não se trata de um mero acidente de trânsito, mas de uma conduta onde o agente, supostamente embriagado e em alta velocidade, ceifou a vida de duas pessoas — incluindo um policial militar em serviço de socorro e uma adolescente — e feriu gravemente uma terceira, evadindo-se sem prestar qualquer auxílio.

Peço vênia para transcrever trechos da irretocável decisão do Juízo
a quo
, que demonstram a absoluta necessidade da medida extrema:

"No caso concreto apresentado, a ordem pública encontra-se absolutamente ameaçada, tendo em conta a gravidade concreta da conduta, que ocasionou o óbito de duas pessoas. Soma-se o fato do investigado ter sequer acionado o socorro às vítimas após o acidente, mesmo tendo percebido o tamanho do impacto. Tenho que o representado assumiu o risco dos resultados gravíssimos ocorridos, não havendo, por ora, outra medida cautelar a ser aplicada."
.

Além da garantia da ordem pública, há um fundamento ainda mais premente nestes autos: o risco à
aplicação da lei penal
.

O paciente não apenas fugiu do local do crime. Ele permaneceu foragido por longo período (quase dois anos), sendo capturado apenas em
30 de abril de 2025
, em outro Estado da Federação (
Mato Grosso
), conforme comprovado pelo cumprimento do mandado de prisão.

A fuga do distrito da culpa não foi momentânea ou apenas para evitar o flagrante; foi uma evasão duradoura e interestadual, que demonstra a nítida intenção de se furtar à responsabilidade penal. Sobre este ponto, a decisão combatida foi cirúrgica:

"Verifico também o risco de aplicação da lei penal, haja vista que o indiciado se encontra em local incerto e não sabido desde o momento do acidente, tendo se esvaído do local – como já dito - sem sequer acionar o socorro às vítimas."
.

A captura do paciente em unidade federativa distinta (Comarca de Canarana/MT) apenas ratifica o acerto do magistrado de piso. A liberdade do paciente, neste momento, representa um risco real e imediato de nova evasão, frustrando a instrução criminal e a futura aplicação da pena.

2.3. Das Condições Pessoais e Medidas Cautelares Diversas

Por fim, a Defesa alega que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa. Contudo, é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que tais predicados, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

No caso em apreço, a periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
e, sobretudo, a
fuga concreta e prolongada
, tornam insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. A aplicação de tornozeleira eletrônica ou proibição de ausentar-se da comarca mostram-se inócuas frente a um agente que já demonstrou capacidade e vontade de evadir-se para outro Estado da Federação para evitar a justiça.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
e, na parte conhecida, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva de Davi da Vera Cruz Oliveira, por ser medida necessária à garantia da ordem pública e imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 11/12/2025